Tribunal: TJMT
Processo: 1000646-06.2022.8.11.0045
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000646-06.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PS COMERCIO DE PRODUTOS COLONIAIS LTDA FALIDO - CNPJ: 94.242.328/0001-68 (APELANTE), DIEGO PETERS LAUXEN - CPF: 962.279.400-97 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (APELADO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. DOCUMENTOS PREEXISTENTES APRESENTADOS APENAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPEDIMENTO TÉCNICO. ARTS. 434, 435 E 1.014 DO CPC. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO FORMAL E FIXAÇÃO DE PRAZO PARA MEMORIAIS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório fundado em suposta ausência de antecipação do vale-pedágio obrigatório em transportes realizados entre 2017 e 2019.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) admissibilidade, em grau recursal, de documentos preexistentes; (ii) nulidade da sentença por ausência de saneamento, reabertura da instrução e prazo para memoriais e (iii) suficiência da prova quanto à exclusividade dos fretes, ausência de fracionamento das cargas e inadimplemento do vale-pedágio obrigatório.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os manifestos de carga e de viagem são documentos preexistentes e voltados à prova de fato constitutivo alegado desde a inicial, razão pela qual a juntada apenas na fase recursal exige justificativa idônea.

4.

A alegada limitação técnica do sistema eletrônico não foi comprovada por elemento objetivo, o que impede a admissão da prova tardia.

5.

A menção anterior aos manifestos não supre a ausência de juntada, pois documento apenas referido em alegações não se incorpora aos autos.

6.

A simples menção anterior aos manifestos não supre sua juntada nem incorpora a prova ao processo.

7. A parte foi intimada a especificar provas e não indicou pendência documental ou falha técnica, o que afasta o cerceamento de defesa.

8. A ausência de saneamento, reabertura da instrução e prazo para memoriais não gera nulidade sem demonstração de prejuízo concreto.

9. A sentença enfrentou o núcleo da controvérsia probatória, sendo desnecessária resposta individualizada a cada documento ou argumento deduzido pelas partes.

10. A prova regularmente produzida não demonstrou exclusividade dos fretes, ausência de fracionamento das cargas e inadimplemento do vale-pedágio obrigatório.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso não provido. Honorários majorados.

Tese de julgamento:
“1. A juntada de documentos preexistentes em grau recursal exige justificativa idônea quanto à impossibilidade de apresentação no momento processual adequado. 2. A alegação de limitação técnica do sistema eletrônico não afasta a preclusão sem prova objetiva do impedimento. 3. A ausência de saneamento, reabertura da instrução e prazo para memoriais não gera nulidade sem demonstração de prejuízo concreto. 4. A indenização por ausência de antecipação do vale-pedágio obrigatório exige prova da exclusividade dos fretes, da ausência de fracionamento das cargas e do inadimplemento imputado à contratante.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, 357, 370, 373, I, 434, 435, 1.014 e 85, § 11; Lei nº 10.209/2001, arts. 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 2.211.940/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12.06.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.480.468/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 31.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por PS COMÉRCIO DE PRODUTOS COLONIAIS EIRELI contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da ação declaratória cumulada com cobrança de indenização ajuizada contra ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA., rejeitou a prejudicial de prescrição e julgou improcedente a pretensão indenizatória fundada na alegada ausência de antecipação do vale-pedágio obrigatório.

A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

A apelante sustenta que a sentença é contrária à prova dos autos. Afirma que os manifestos destinados a comprovar a exclusividade dos transportes deveriam ter acompanhado a inicial, mas não foram inseridos no sistema por limitação técnica relacionada ao tamanho do arquivo, sem aviso de falha no momento do protocolo.

Alega que o documento denominado “29 Manifestos Eletromar” constava na pasta do subscritor, mas não foi localizado entre os documentos baixados do processo. Defende que os manifestos demonstrariam a inexistência de outras cargas nas mesmas viagens, razão pela qual requer sua juntada em grau recursal e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, com contraditório sobre a documentação.

Sustenta que a juntada tardia estaria justificada pela limitação técnica do sistema e pela existência de precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a indenização pela não antecipação do vale-pedágio. Afirma, ainda, que já havia indicado a existência dos manifestos no ID 91070762, pág. 4, e que, mesmo após divisão e compressão, os arquivos resultaram em 2,5 MB.

Argumenta que o julgamento antecipado violou o art. 355 do CPC, pois havia necessidade de produção de provas. Também sustenta nulidade por ausência de decisão de saneamento, falta de reabertura da instrução, ausência de prazo para memoriais e suposta não apreciação de documento acostado à réplica, com violação aos arts. 357 e 373 do CPC.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença, admitir a juntada dos manifestos e determinar o retorno dos autos à origem. Para fins de prequestionamento, indica os arts. 3º, §§ 2º, 3º e 5º, e 8º da Lei nº 10.209/2001, bem como os arts. 357, 370, 373, I e II, § 2º, 389, 927, V, e 1.022, I e II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil.

A apelada defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal é predominantemente processual e probatória. Discute-se se podem ser admitidos, apenas em apelação, manifestos de carga/viagem preexistentes destinados a suprir a prova dos pressupostos fáticos da indenização pelo não adiantamento do vale-pedágio obrigatório e se, nesse contexto, o julgamento antecipado configurou cerceamento de defesa.

I. Da admissibilidade dos documentos apresentados em grau recursal

A apelante requer a admissão, nesta instância, dos manifestos de carga/viagem que, segundo afirma, deveriam ter acompanhado a inicial, mas não teriam sido inseridos por limitação técnica do sistema relacionada ao tamanho do arquivo. Sustenta que tais documentos demonstrariam a exclusividade dos transportes e afastariam a premissa adotada na sentença quanto ao caráter fracionado dos fretes.

A pretensão deve ser examinada à luz dos arts. 434 e 373, I, do CPC, que impõem à parte o dever de instruir a inicial com os documentos destinados a provar as alegações e de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, especialmente a exclusividade dos fretes, a ausência de fracionamento das cargas e a falta de antecipação do vale-pedágio obrigatório.

A juntada posterior de documentos constitui exceção e somente se admite nas hipóteses dos arts. 435 e 1.014 do CPC, quando se tratar de documento novo, relativo a fato superveniente, ou quando demonstrada a impossibilidade de apresentação anterior por motivo alheio à vontade da parte.

Os manifestos juntados com a apelação referem-se a transportes realizados entre 2017 e 2019 e visam comprovar fato alegado desde a inicial: a suposta exclusividade dos fretes e a consequente obrigação de antecipação do vale-pedágio. Não se trata, portanto, de documento novo, prova de fato superveniente ou elemento cuja apresentação anterior tenha sido inviabilizada por motivo alheio à vontade da apelante.

A alegada limitação técnica não autoriza a juntada tardia, pois a apelante deixou de demonstrar indisponibilidade da plataforma, erro no protocolo ou comunicação tempestiva ao Juízo. Da mesma forma, a indicação de que os arquivos resultaram em 2,5 MB não gera presunção de impedimento, carecendo de prova técnica que demonstre a real impossibilidade de envio.

A indicação feita pela autora em sua manifestação anterior (ID 91070762, pág. 4) tampouco supre a ausência de juntada, pois a simples menção a documentos não tem o condão de incorporá-los aos autos nem de reabrir prazos, cabendo à parte exibi-los no momento oportuno, solicitar o auxílio do juízo ou demonstrar, de imediato, o impedimento técnico alegado.

A falha técnica em sistema eletrônico exige comprovação idônea, não bastando a mera alegação da parte:

“(...).
É entendimento deste STJ que a mera alegação de indisponibilidade do sistema eletrônico do Tribunal, sem a devida comprovação, mediante documentação oficial, não tem o condão de afastar o não conhecimento do recurso, em razão da impossibilidade de aferição da sua tempestividade
. 5. Um dos documentos idôneos a comprovar a indisponibilidade do sistema é o relatório de interrupções, que deve ser disponibilizado ao público no sítio do Tribunal, conforme disciplina o art . 10, da Resolução nº 185 do CNJ.6. (...). (STJ - EAREsp: 2211940 DF 2022/0292638-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/06/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/06/2024) (destaquei)

Embora o precedente trate de tempestividade recursal, sua
ratio decidendi
reforça a premissa de que falha técnica em sistema eletrônico não se presume e deve ser demonstrada por elemento objetivo.

A alegação de que o arquivo “29 Manifestos Eletromar” constava na pasta do patrono da autora revela apenas a plena disponibilidade da prova. Contudo, mesmo intimada a especificar as provas que ainda pretendia produzir, sob pena de preclusão, a autora quedou-se inerte antes da sentença, sem suscitar qualquer empecilho técnico.

Admitir tal documentação após a sentença de improcedência, sem demonstração idônea de impedimento anterior, equivaleria a reabrir indevidamente a instrução em grau recursal, em prejuízo da preclusão já consumada na origem.

Os precedentes do STJ invocados pela autora não solucionam a hipótese dos autos, pois tratam da disciplina material do vale-pedágio obrigatório, especialmente da obrigação de antecipação e das sanções pelo descumprimento, enquanto o caso envolve a admissibilidade, em grau recursal, de documentos preexistentes e a incidência da preclusão probatória.

Dessa forma, os manifestos de carga/viagem juntados apenas com a apelação não devem ser admitidos, por ausência de justificativa idônea para sua apresentação tardia.

II. Da alegação de cerceamento de defesa e das demais nulidades processuais

A apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado, ausência de decisão de saneamento, falta de reabertura da instrução, não concessão de prazo para memoriais e suposta omissão quanto à apreciação de documento indicado na réplica. As insurgências, contudo, não se sustentam diante do comportamento processual da própria recorrente.

Intimada a especificar provas, com expressa advertência de preclusão, a autora não indicou pendência documental, dificuldade técnica ou necessidade de nova dilação probatória. Ao contrário, afirmou que os elementos necessários já estavam nos autos, de modo que o julgamento antecipado encontra amparo no art. 355, I, do CPC, tornando inadmissível a posterior tentativa de reabertura da instrução para juntada de documento preexistente.

A ausência de decisão saneadora não implica nulidade. O saneamento previsto no art. 357 do CPC destina-se à organização da fase instrutória e é dispensável quando o Juízo, diante de prova documental suficiente, julga antecipadamente o mérito. Pela mesma razão, a falta de prazo para memoriais não invalida a sentença, pois não houve produção de prova oral, perícia ou ato instrutório complexo que exigisse nova manifestação, tampouco demonstração de prejuízo concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera suficientes as provas constantes dos autos, bem como que a ausência de intimação para memoriais finais, por si só, não gera nulidade sem demonstração de prejuízo efetivo:

“(...).
Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias
" (...)
a mera ausência de intimação para apresentação de memoriais finais, por si só, não gera nulidade . É necessária a prova de prejuízo efetivo e concreto à parte que alega a nulidade, pois, em nosso ordenamento jurídico, vigoram os princípios da pas de nullité sans grief e da instrumentalidade das formas
.
(...). (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1480468 SP 2019/0094126-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2021) (destaquei)

Quanto à suposta omissão sobre documento da réplica, a sentença enfrentou o cerne da controvérsia ao concluir, de forma fundamentada, pela insuficiência probatória quanto à exclusividade dos transportes, à ausência de fracionamento das cargas e ao inadimplemento do vale-pedágio.

A sentença, ao examinar os Conhecimentos de Transporte Eletrônicos — CT-es, extraiu das anotações de “não lotação” e da ausência de vínculo seguro entre pagamentos e rotas fundamento suficiente para concluir pela insuficiência da prova dos pressupostos fáticos da pretensão indenizatória.

O dever de fundamentação não exige manifestação específica sobre cada documento, sobretudo quando a apelante não demonstra a capacidade do item indicado em alterar o resultado do julgamento. Não há, portanto, nulidade por omissão.

III. Da manutenção da sentença nos limites da devolução recursal

Superadas as preliminares e assentada a inadmissibilidade da documentação extemporânea, a improcedência deve ser mantida. A apelação não supera a fragilidade probatória da origem, pois a indenização do art. 8º da Lei nº 10.209/2001 não decorre automaticamente da relação comercial, exigindo prova específica dos fatos constitutivos.

No caso, a autora não demonstrou a exclusividade dos transportes, o não fracionamento das cargas ou o inadimplemento do vale-pedágio, de modo que, diante da preclusão operada sobre os documentos apresentados apenas em apelação, não remanescem elementos aptos a reformar o julgado, ressalvando-se que esta decisão não refuta a tese jurídica sobre o tema, mas apenas reconhece a ausência de suporte fático regularmente submetido ao contraditório.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026